Tribunal: TJDFT
Processo: 0715104-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715104-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONIR GONCALVES DE SOUSA AGRAVADO: GERALDO FERREIRA SOARES D E S P A C H O Tendo em vista que o agravante não comprova nos autos de origem, tampouco no presente processo, que os autos (0008733.28.2007.4.01.3400) em curso na 17a Vara Federal retomou seu curso, deixando de demonstrar a modificação da situação fática vislumbrada por ocasião da decisão proferida por este Relator no AGI no 0711256-92.2021.8.07, que reconheceu a perda do objeto daquele recurso, intime-se o recorrente, nos termos do art. 10, do CPC, para que se manifeste sobre possível preclusão. Brasília, DF, em 16 de maio de 2022 16:31:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator